Tribunal: STF
Processo: ARE 707741
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE INTERVENÇÃO NECESSÁRIA DA ANATEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MIGRAÇÃO DA TECNOLOGIA TDMA PARA GSM. RUPTURA DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO SEM PRÉVIO AVISO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. SÚMULAS 279, 282 E 356/STF. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO EM 06.02.2012.



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário, atinente incompetência dos Juizados Especiais, ante à alegada necessidade de intervenção da ANATEL, carece do necessário prequestionamento, porquanto não foi devidamente analisada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ventilada apenas nos embargos de declaração opostos contra o acórdão regional. Óbice da Súmula 282/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (Súmula 356/STF). “Para que haja o prequestionamento da questão constitucional com base na Súmula 356, é preciso que o acórdão embargado de declaração tenha sido omisso quanto a ela, o que implica dizer que é preciso que essa questão tenha sido invocada no recurso que deu margem ao acórdão embargado e que este, apesar dessa invocação, se tenha omitido a respeito dela” (AI 265.938-AgR, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 15.9.2000). 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.